Tribunal: CARF
Processo: 11060.902083/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.902083/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.593 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
MARZARI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
CANCELADO PELA DRJ. NOVO DESPACHO EMITIDO APÓS CINCO
ANOS. HOMOLOGAÇÃO TÁTICO. OCORRÊNCIA.
Decisão de turma de julgamento da DRJ não possui o poder de suspender ou
interromper o prazo de cinco anos para homologação da declaração de
compensação previsto no artigo 74 da Lei 9.430/1996 se o despacho decisório
tratou expressamente do mérito da DCOMP, ou seja, na liquides e certeza do
crédito, o que ocorreu no presente caso. Novo despacho decisório foi emitido
pela DRF após o prazo de cinco anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em reconhecer a
preliminar de homologação tácita das compensações vinculadas, suscitada de ofício pelo relator,
dando provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, que rejeitou a preliminar de homologação tácita e, no mérito, negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.902083/2009-21
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.593 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902083/2009-21

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo versa sobre o PER/Dcomp 21806.12334.290906.1.3.04- 3528
(fl 2 a 6).
Segundo o que consta na Dcomp (fl. 4), o crédito, no valor original do crédito
inicial de R$ 19.541,70, se refere a pagamento indevido ou a maior de CSLL(cód. 2484). O
pagamento foi efetuado através de DARF, no valor de R$ 19.541,70, sendo realizado em
31/07/2006 .
O débito se refere a agosto de 2006 no valor de R$ 13.556,49.
No Despacho Decisório inicial (f1.7), consta a não homologação da Dcomp, sob
alegação de que foi localizado o pagamento, mas este foi utilizado integralmente para quitação
de débitos do contribuinte da CSLL —cod.2484- PA 06/2006 (R$ 19.541,70).
A interessada se insurgiu, em 30/04/2009, alegando que:
 A DIPJ apresentava os débitos de forma correta.
 A DCTF foi retificada em conformidade com a DIPJ indicando o crédito
utilizado na Dcomp.Segue em anexo a DCTF retificadora.
O feito foi julgado pela DRJ/RJO através do Acórdão 12-37.239 – 8a Turma da
DRJ RJ1 em 13 de maio de 2011 (fl.80 a 86), sendo negado provimento à manifestação de
inconformidade.
O CARF julgou o recurso voluntário através do Acórdão 1003-000.932 – 1a Seção
de Julgamento / 3a Turma Extraordinária (fls. 80 a 86), tendo aceitado a juntada de novas provas
apresentadas naquele Conselho.
O processo foi remetido a esta DRJ para que proferisse novo Acórdão baseado nas
novas provas.
Posteriormente, o processo foi enviado à DELEGACIA DA SECRETARIA
ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SANTA MARIA – RS para que fosse
proferido outro Despacho Decisório com base na documentação apresentada.
Em 10/01/2020 foi elaborado o DESPACHO DECISÓRIO DRF/STM no 11
homologando em parte a compensação, conforme descrito a seguir:
 Conforme DIPJ (fls. 118/122), foram apuradas estimativas mensais de CSLL em
2006.
 Nessa apuração foi utilizado CSLL retido na fonte, que foi confirmado em
DIRF, fls. 132/137.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.593 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902083/2009-21

 No ajuste anual da CSLL, fls. 123/124, consta informação ficha 17 – linha 52, o
valor total de R$ 150.220,47 de pagamentos ou compensações, durante os meses de 2006. Não
foi possível confirmar tal valor, conforme DCTF, as estimativas pagas totalizaram R$
100.864,73 e as compensações confirmadas em Dcomp no valor total de R$ 39.139,76
resultando em R$ 140.004,49.
 O valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – ficha 17 linha 42 – fl.
121 – monta a R$ 152.347,89 que será coberto por R$ 2.076,99 de CSLL fonte, mais R$
39.139,76 de compensações(inclusive a tratada neste processo) mais R$ 111.131,14 de
pagamentos, conforme quadro anterior.
 Com a utilização parcial do pagamento de 31/07/2006 para cobrir a CSLL
apurada em 30.06.2006, foi confirmado crédito de pagamento a maior, no valor de R$ 12.321,62
com o acréscimo da taxa Selic acumulada, foi lançado em planilha de cálculo junto com o
débito, que foi satisfeito parcialmente, por insuficiência de crédito, fls.140/143.
Em 03/01/2020 foi afixado um edital por não ter sido localizado o domicílio fiscal
do contribuinte. Em 18/01/2020 este foi desafixado, conforme informações contidas na fl.148.
A interessada se insurgiu, em 18/02/2020, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (f1.164 a 165), apresentando os
argumentos que se seguem:
 Em 31/07/2007 a empresa recolheu R$ 19.541,70 à título de CSLL, referente ao
período de apuração de 30/06/2007. Entretanto, verificou-se que o valor devido com base em
balancetes de suspensão e redução era R$7.220,08. Valor esse devidamente comprovado pela
escrituração contábil e informado na DIPJ 2007 entregue em 29/06/2007.
 Constatado o pagamento indevido com base em balancete, a empresa efetuou a
compensação por meio da PER/DCOMP n° 21806.12334.290906.1.3.04-3528 desse saldo pago a
maior, no mês de agosto de 2006 a título de CSLL, com o débito de CSLL e vencimento em
setembro de 2006.
 Posteriormente foram identificadas inconsistências no crédito de pagamento
indevido ou a maior utilizado na PER/DCOMP n° 21806.12334.290906.1.3.04-3528 onde o
valor utilizado de R$ 13.256,88 na verdade era de R$12.321,62, restando assim um débito no
valor principal de R$ 935,26. Verificado esta inconsistência o contribuinte em 16/04/2007
realizou nova PER/DCOMP n° 16786.00835.160407.1.3.03-1765 para a quitação deste débito,
que consta como homologado nas bases da Receita Federal do Brasil, conforme documento
comprobatório anexado ao recurso.
 Referente a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) 2007 ano calendário 2006, foi verificado que houve equívocos no preenchimento da ficha
17 e como não há possibilidade de retificação da declaração anexa-se o cálculo correto.
 Na linha 37 da ficha 17 faltou a informação de Base de Cálculo negativa de
CSLL no valor de R$ 184.994,26, reduzindo assim a base de cálculo da contribuição e
consequentemente o valor da contribuição a recolher, conforme o valor já calculado na ficha 16
linhas 01 e 02. Na linha 52 onde são preenchidos os valores pagos por estimativa, o valor
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.593 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902083/2009-21

informado está incorreto, sendo o correto R$ 140.004,49, conforme o valor demonstrado na ficha
16 linha 05.
 Embora o parágrafo 1° do artigo 147 do CTN autorize a retificação das
declarações por iniciativa do contribuinte quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento,
um jeito deve haver para que erros identificados depois sejam acertados. Nem que seja pela
própria Receita Federal. Ou seja, o contribuinte informa que houve um erro, o fisco averigua e
promove o acerto se for o caso. Desta forma solicitamos então a retificação de ofício das
informações constantes na ficha 17 da DIPJ 2007 ano calendário 2006 conforme já detalhado
nesta manifestação de inconformidade.
 Requer-se a Vossa Senhoria que seja conhecida e provida a presente
manifestação de inconformidade para o fim de reconhecer a compensação do débito de CSLL,
estimativa de agosto de 2006 não homologado anteriormente, através de DCOMP informada
neste manifesto. Solicita-se a retificação de ofício da DIPJ 2007 ano calendário 2006.
Em sessão de 29 de abril de 2020 (e-fls. 179) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do crédito implica no não reconhecimento do
direito creditório e consequentemente a não homologação das
compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância em 25/09/2020 (e-fls.189), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 26/10/2020 (e-fls. 192), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa a alegação de prescrição intercorrente, reforçando que “O pedido de
compensação foi apresentado no ano de 2006, não tendo sido sequer concluído no ano de 2020,
onde acabou por retornar à 1a instância para revisão da cobrança. Mesmo o Recurso
Voluntário, apresentado em 2009, foi julgado em prazo muito superior ao prazo previsto na
legislação.”
Apresenta texto de julgados Administrativos condizentes com sua tese de defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.593 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902083/2009-21

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
Em que pese o instituto da intercorrente ser incabível no processo administrativo
fiscal, entendo que os fatos narrados no histórico acima demonstram que houve homologação
tácita da compensação realizada.
A RFB emitiu decisão administrativa, formalizada pelo despacho decisório de e-
fls. 25, não reconhecendo o crédito pretendido. Coube à recorrente apresentar recurso
administrativo com vistas a afastar a decisão que não homologou a compensação realizada por
meio de DCOMP.
Protocolado o recurso, cabe aos órgãos de julgamento (DRJ e CARF) tomar a
decisão final se mantém o ato administrativo ou não. Se mantido o ato administrativo, os débitos
não homologados devem ser encaminhados à cobrança. Caso contrário, o processo
administrativo deve ser encaminhado ao arquivo, devolvendo às compensações realizadas ao
status de legítimas e corretas.
Portanto, coube ao CARF, no julgamento realizado 8 de agosto de 2019 (e-fls. 80)
o dever de dar a palavra final quanto à manutenção ou não do ato administrativo de não
homologação das compensações.
No entanto, entendo que a decisão proferida no Acórdão 1003-000.932 resultou
na anulação do despacho decisório na medida que determinou o retorno dos autos para a DRJ
“para que seja analisado o mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado”.
E a DRJ, por sua vez, deu provimento parcial para “seja elaborado novo
Despacho Decisório com a análise do direito creditório e da compensação expressa na Dcomp
relativa a este processo administrativo” (e-fls. 97), em decisão proferida em 17 de outubro de
2019.
O voto do relator afirma que ao autos devem retornar à unidade e origem “para
elaboração de novo despacho decisório, que será passível de recurso sob o rito do Decreto no
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.593 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902083/2009-21

70.235, de 1972”, com a observação de que é incabível “se falar em decurso do prazo de que
trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996”.
Como reforço argumentativo, o relator cita parecer normativo da COSIT:
“Sobre o assunto, vale lembrar que a matéria já foi objeto do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 23/08/2016, cuja conclusão consta da ementa que adiante transcrevo:
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL
E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento
de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito
creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão
será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que
se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996”.
Este Parecer Normativo COSIT RFB no 02, de 23 de agosto de 2016, não se aplica
ao caso pois é evidente que o mérito foi apreciado, ou seja, o despacho decisório abordou a
suficiência do crédito pretendido, visto que, se assim não fosse, não haveria como o despacho
decisório ter indeferido a compensação por falta de crédito.
Veja-se que não houve a chamada “homologação tácita” por meio do despacho
decisório, mas sendo este cancelado, o novo despacho decisório foi emitido apenas em 2020, e
não há, salvo melhor entendimento, disposição legal que suspenda o prazo de cinco anos previsto
no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
O prazo previsto no § 5o1 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 é garante que o
contribuinte não fique indefinidamente à mercê de uma decisão administrativa sobre as suas
compensações realizadas. Esta garantia está definida em lei e não pode ser revogada por norma
da status inferior.
Assim, tendo em vista que entre a data da transmissão da per/dcomp (29/09/2006)
e a data da ciência do novo despacho decisório (27/01/2020), houve o transcurso do prazo de
cinco anos previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, voto pela declaração de ofício da
homologação tácita da compensação aqui analisada, devendo os autos retornarem à unidade de
origem para arquivo.

1 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.593 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902083/2009-21

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para reconhecer o
transcurso do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, devendo os autos
retornarem à unidade de origem para arquivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 220
DF CARF MF
Original